Tribunal: TJSP
Processo: 0022405-55.2011.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso tempestivo. Determinação da expedição de mandados de prisão absolutamente regular à época da decisão nesta Instância, contudo, necessária a sua cassação por aqui, face à alteração do entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal sobre a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Embargos conhecidos e acolhidos, com extensão ao

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso tempestivo. Determinação da expedição de mandados de prisão absolutamente regular à época da decisão nesta Instância, contudo, necessária a sua cassação por aqui, face à alteração do entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal sobre a execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. Embargos conhecidos e acolhidos, com extensão ao corréu não embargante.